Tribunal: STF
Processo: HC 85834
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-21
Data de publicação: 2005-06-21

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. PENA-BASE.
DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO. ITER CRIMINIS. REDUÇÃO ADEQUADA PARA A
TENTATIVA.
2.      Variando a pena em abstrato entre 20 e 30 anos,
mostra-se adequada a pena-base de 24 anos para o crime de
latrocínio, à consideração da circunstância judicial da
culpabilidade, que, em grau acentuado, é fundamento bastante para
fixá-la acima do mínimo legal.
3.      A redução pela tentativa tem como
 parâmetro o iter criminis, de modo que quanto mais próxima a
consumação menor é a redução. No caso concreto, uma das vítimas
alvejadas não foi atingida por acaso, sendo que a outra foi baleada
em área não vital devido a má pontaria do paciente, o que justifica
a redução da pena pela metade.
        Ordem denegada.